Tribunal: TJSP
Processo: 2274093-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Anulatória de Ato Jurídico – Pretendido reconhecimento de decadência – Demandante que, apesar de fazer alusão a vício de consentimento, aduz a falsidade de assinatura lançada, o que implica, ao menos em tese, a possibilidade de declaração de nulidade da alteração de contrato social – Precedente do Colendo STJ – Negócio nulo que, ademais, não se convalesce pelo decurso

Ementa:
Agravo de instrumento – Anulatória de Ato Jurídico – Pretendido reconhecimento de decadência – Demandante que, apesar de fazer alusão a vício de consentimento, aduz a falsidade de assinatura lançada, o que implica, ao menos em tese, a possibilidade de declaração de nulidade da alteração de contrato social – Precedente do Colendo STJ – Negócio nulo que, ademais, não se convalesce pelo decurso do tempo – Decadência afastada – Deferimento do depoimento pessoal dos requeridos – Razoabilidade – Decisão mantida - Agravo desprovido.